Tribunal: TJDFT
Processo: 0723135-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723135-91.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO DONIZETTI PORTILHO RODRIGUES AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Ricardo Donizetti Portilho Rodrigues contra a decisão que recebeu o agravo de instrumento interposto por ele com efeito suspensivo. O embargante sustenta que a decisão é contraditória e omissa. Alega que esta Relatoria não se pronunciou sobre a concessão liminar para determinar a obrigação do embargado em realizar o tratamento de acordo com a prescrição médica. Pede que a omissão/contradição seja sanada. Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e a parte conclusiva do julgado, ou dentro do próprio dispositivo, e expressa uma incoerência entre os juízos formulados, uma oposição entre as premissas e as conclusões que conduz ao absurdo e à irracionalidade. A contradição alegada pelo embargante não se enquadra na categoria técnica do mencionado vício e apenas demonstra irresignação quanto ao que foi decidido. A omissão é defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. O embargante apresentou os seguintes requerimentos no agravo de instrumento: REQUERIMENTOS Em suma, tem-se que a decisão guerreada, em linhas anteriores, com o devido respeito, merece ser agravada, para que seja reformada aplicando-se o efeito suspensivo e, mais, provendo este recurso para: 1) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido no efeito suspensivo, sustando-se liminarmente a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso, oficiando-se o Juízo a quo desta suspensão; 2) Seja o presente Agravo de Instrumento provido, com a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada, reconhecendo-se equivocada a decisão agravada, determinando esse Egrégio Tribunal, aquele Douto Juízo, que proceda com a determinação da obrigando da agravada a realizar o TRATAMENTO conforme prescrição médica. Não se observa omissão na decisão embargada que recebeu o agravo de instrumento com efeito suspensivo em conformidade com o que foi requerido pelo embargante. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração, diante da inexistência dos vícios apontados. Determino, no entanto, que o embargado forneça para o embargante no prazo de dez (10) dias o medicamento Radicava na posologia de trinta miligramas por vinte mililitros (30mg/20ml) de solução injetável, conforme prescrição médica, uma vez que o bem da vida aqui perseguido (saúde) possui especial relevância. Concedo força de mandado a esta decisão. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Prossiga-se a tramitação regular do feito. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator